Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL E DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA. Há conexão probatória entre a representação da autoridade policial para a quebra do sigilo de dados telemáticos e a ação penal ajuizada contra o acusado que teve o aparelho de telefonia celular apreendido, mormente para a identificação de concurso de agentes e do modus operandi dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, sendo certo que não há nova investigação criminal, mas mero desdobramento da investigação originária, de modo que a redistribuição aleatória da medida cautelar acarretará prejuízo à apuração dos fatos, devendo, portanto, ser processada pelo Juízo suscitado.